Tribunal: TJPA
Processo: 0000180-05.2001.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000180-05.2001.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERMERCADO CONCEICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0000180-05.2001.8.14.0070

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Supermercado Conceição LTDA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ (Num. 11330428) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba (Num. 11330426) que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ora Apelante em face de SUPERMERCADO CONCEIÇÃO LTDA., reconheceu a prescrição intercorrente para cobrança do crédito tributário, consoante §4º, do art. 40 da Lei 6.830/80 e precedentes do STJ, extinguindo o processo. Ao final, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento).

O Juízo
a quo
extinguiu a execução, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no §4º do art. 40 da Lei 6.830/80 e nos precedentes do STJ (temas 566 e 571). (id 11330447)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id nº 11330449), alegando, em síntese, ausência da prescrição intercorrente e nulidade da sentença do juízo
a quo.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id nº 11330452.

Encaminhados os autos para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, o
parquet
deixou de se manifestar, considerando que a matéria tratada no presente processo não está presente em nenhuma hipótese elencada no art. 178 do CPC. (id 11409569)

Vieram conclusos os autos, cabendo a mim relatar o feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Não há nos autos a notícia sobre arquivamento ou mesmo suspensão processual, uma vez que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário de ofício e
sem a prévia intimação da Fazenda Pública.

Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Compulsando os autos, observa-se que a execução fiscal foi proposta em 30.12.1996, da qual houve despacho citatório em 25/11/1999. No dia 14/06/2000, o executado foi citado, tendo o representante se recusado a tomar ciência, conforme certidão do oficial de justiça (id 11330361), ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, com fulcro no art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN.

Os autos ficaram parados nos escaninhos da justiça até 04 de julho de 2005, ocasião em que foi proferido despacho para a exequente se manifestar (id 11330418). Em resposta, a exequente apresentou manifestação em
07/04/2006
informando o interesse no andamento processual e requerendo a citação do executado. (id 11330419). Pedido deferido em 23/04/2007 (id 11330420).

Entretanto, a executada não foi localizada, conforme certidão no id 11330421, pág. 4. Por essa razão, em
04.01.2012
, a exequente requereu a citação por edital do executado (id 11330421, pág. 12). Sendo tal requerimento apreciado somente em
30/03/2015
e, efetivado, por sua vez, apenas em
23 de janeiro de 2019
(id 11330422).

Assim, após o transcurso do prazo de pagamento espontâneo, houve nomeação do curador de ausentes, que apresentou exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (id 11330423). Da qual a exequente impugnou (id 11330425). Para ao final, ser proferida a sentença ora recorrida que acolheu o incidente de Exceção de Pré-Executividade.

Nesse diapasão, verifica-se que o prazo prescricional iniciou em
03/04/2006
, momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera do executado, tendo, depois disso, peticionado nos autos, sem, contudo, indicar bens passíveis de penhora ou diligências a fim de satisfazer seu crédito.

Assim, considerando que apenas a efetiva constrição patrimonial e a
efetiva
citação são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo, irretocável a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter a sentença ora recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023